Tribunal: TJMT
Processo: 1015065-43.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015065-43.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – DECISÃO EXTRA PETITA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de duplo recurso de embargos de declaração, interpostos por ambas as partes em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1015065-43.2022.811.0041 aviado em “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” movido pelo escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A, perante a 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, MT.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID nº 190402699.

Em apertada síntese, alega o embargante, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões sob ID nº 190991188 que o v. acórdão incorreu em vícios de “omissão” sob alegação de que a fundamentação da decisão embargada não enfrentou no arbitramento dos honorários a validade e aplicabilidade obrigatória do parâmetro objetivo disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e art. 85, §§, do CPC.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, seja sanado o vício suscitado para arbitrar os honorários em estrita observância aos critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC.

Já o embargante, BANCO BRADESCO S/A, em suas razões recursais sob o ID nº 191588247, que o v. acórdão julgou a causa fora dos limites da causa, decisão extra petita, sob a alegação de que a ação em questão não questiona a existência de pagamentos pela distribuição das ações e outros pagamentos intermediários ocorridos ao longo dos anos nos processos em que o embargado trabalhou, mas o de receber importante quantia que derivaria em eventual êxito na recuperação de crédito de ação de execução. A decisão invade a permissão de negociação livre entre particulares, liberdade tal que somente admite limitação quando houver violação “à moral, à ordem pública e aos bons costumes”, o que não é o caso.

Alegou existir vício de contradição, sob alegação de que contradição quando o acórdão reconhece: i) a existência de contrato; ii) a existência de previsões de pagamentos; e iii) a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução e, mesmo assim, mantém o arbitramento de honorários.

Que os honorários de sucumbência são devidos pela parte adversa.

Acusa a manifestação de vício de omissão, quanto a desconsideração das provas dos autos, e que existe documento de Termos de Quitação de pagamentos com renúncia expressa de outros eventualmente havidos são provas que vêm sendo ignoradas e mal valoradas no Judiciário deste Estado.

Alegou ainda vício de contradição e omissão sob os termos dispostos em contrato de prestação dos serviços que dispõe da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro – cláusula 6.7, 6.8 e 6.9, que prevê o pagamento dos honorários pelo serviços prestados independentemente de haver êxito ou não, que esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido. Que não se trata de contrato de êxito.

Que o embargado já recebeu o que lhe era devido pelos serviços prestados com remuneração estipulada, nos termos da cláusula 6 e cláusula 6.7.

Aduz que pela ocorrência de vício de erro material e omissão sob alegação de que existe na decisão a exposição do critério de arbitramento utilizado, tampouco atende aos exigíveis princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impede, inclusive, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios suscitados, além de prequestionamentos.

Contrarrazões apresentadas sob os ID nº 192855702 e 192029166, pelo autor e requerido respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais dos embargantes, vejo da não configuração dos suscitados vícios de obscuridade, contradição e omissão, muito menos erro material e decisão extra petita.

Em que pese as alegações dos embargantes, mas vejo que buscam nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum, que o arbitramento dos honorários advocatícios deve no importe assim prolatado:

“(...);

Entendo que a decisão proferida está nos limites do pedido da inicial, visto que os serviços extrajudiciais prestado e comprovados por ex-advogado contratado deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada, também a alegação de sentença extra-petita, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

(...)

Vejo que restou incontroverso nos autos que o autor atuou na causa de nº 0000101-06.1996.8.11.0031, que ao longo de mais de 20 (vinte) anos, atuou em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL pelo recebimento do valor de R$ 44.622,97 (quarenta e quatro mil e seiscentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos). A ação foi ajuizada em 14/06/1996, sendo que em 16/03/2011. Manifestou pela realização da hasta pública dos imóveis penhorados e avaliados anteriormente. Pediu pela suspensão de 60 dias do processo para obter a matrícula atualizada do imóvel junto ao cartório responsável. Juntada das matrículas atualizadas dos imóveis e do demonstrativo do débito atualizado, que totalizava R$ 437.147,34 (quatrocentos e trinta e sete mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Informou aos autos que as partes estavam tentando uma solução amigável da disputa e, portanto, pediu a suspensão do processo por 30 dias.

(...);

Constata-se que apesar de atuar no feito por mais de 4 (quatro) anos no processo e encontra-se em tramitação não logrando êxito em penhorar bens do devedor ou satisfação de crédito, pelo menos até a rescisão do contrato estando ainda o feito em trâmite.

Dessa forma, como ainda não finalizou o processo estando à execução em andamento, entendo que a fixação dos honorários contratuais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte Autora, satisfatório, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, considerando os trabalhos realizados. (SIC);

Entendo em verdade aqui que as alegações de vícios pelos embargantes se tratam em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de “obscuridade, contradição e omissão”, muito menos de erro material e mesmo decisão extra petita, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide, além da decisão proferida está nos limites do pedido da inicial.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso podem ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024